Tribunal: TJBA
Processo: 8163274-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163274-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS VALE

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE CONTRATADO POR MEIOS DIGITAIS (WHATSAPP). VALIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO E DA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). TEMA 1061 DO STJ OBSERVADO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL POSTERIOR À DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX PARA CONTAS DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade de contrato de empréstimo pessoal, repetição de indébito e reparação por danos materiais e morais, revogando a tutela de urgência deferida na origem. O autor alegava que foi vítima de cobranças indevidas de um empréstimo não solicitado e que, induzido em erro por falsários, efetuou duas transferências voluntárias via PIX no valor de R$ 5.373,00 cada com o objetivo de cancelar a operação.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa; (ii) aferir a validade da contratação eletrônica realizada por meio do aplicativo WhatsApp com captura de biometria facial (selfie); (iii) definir se a instituição financeira ré deve responder pelas transferências eletrônicas efetuadas voluntariamente pelo autor a terceiros após a disponibilização do crédito do empréstimo em sua conta-corrente; e (iv) examinar se os descontos realizados na conta-corrente do autor estão sujeitos ao limite de margem consignável previsto na Lei nº 10.820/2003.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental coligida aos autos é suficiente e segura para demonstrar a regularidade da contratação e afastar a necessidade de produção de perícia técnica, nos termos do artigo 370 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A instituição financeira cumpriu satisfatoriamente com o ônus processual que lhe competia, em estrita observância ao Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, ao colacionar aos autos o instrumento contratual assinado eletronicamente, a trilha de auditoria digital com geolocalização e envio de biometria facial (selfie) obtida por meio de telefone de titularidade do autor, além de comprovar a efetiva transferência e disponibilização dos recursos mútuos na conta do correntista.

5. A validade da assinatura eletrônica avançada e de outros métodos de validação biométrica de identificação em ambiente digital encontra respaldo no artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020, sendo prescindível a certificação pelo padrão ICP-Brasil quando robustos os fatores de autenticação empregados, conforme tese pacificada no Recurso Especial nº 2.197/156/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O prejuízo financeiro sofrido pelo autor em decorrência de transferências via PIX realizadas voluntariamente para contas de terceiros estranhos à lide, após a hígida liberação do crédito em sua conta-corrente, caracteriza golpe de engenharia social (estelionato) operado fora do ambiente interno do banco, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, causas excludentes de nexo de causalidade e responsabilidade da ré previstas no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Afasta-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça por inocorrência de fortuito interno ou falha na prestação do serviço bancário.

7. A limitação da margem consignável de 30% ou 35% estabelecida pela Lei nº 10.820/2003 restringe-se aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não se aplicando por analogia aos contratos de mútuo comum com cláusula de débito autorizado diretamente em conta-corrente na qual o consumidor recebe seus proventos, de acordo com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Referências:

Medida Provisória nº 2.200-2/2001, artigo 10, § 2º. Lei nº 13.105/2015, artigos 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 373, II.

Lei nº 8.078/1990, artigo 14, § 3º, inciso II. STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1061. STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 03/03/2026. STJ, Segunda Seção, Súmula nº 479

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 816274-15.2025.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ADILSON DE JESUS e como Apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA